Tribunal: TJPA
Processo: 0808261-33.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808261-33.2023.8.14.0006

APELANTE: RENATO LAURINHO MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Renato Laurinho Moraes contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do pleito. O apelante, militar estadual, sustenta que deveria ter sido promovido à graduação de Cabo no ano de 2016, mas só o foi em 2020, requerendo, por isso, a promoção retroativa a 2016 e o pagamento de valores correspondentes à diferença de vencimentos dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito na pretensão de promoção do apelante à graduação de Cabo e (ii) verificar se a sentença deve ser mantida ou reformada diante do alegado direito à promoção retroativa e ao pagamento dos valores correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que o prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do ato ou fato que originou o direito.

4.

No presente caso, o termo inicial da prescrição corresponde ao ano de 2016, quando o apelante deveria ter sido promovido à graduação de Cabo, conforme sua ficha de assentamento militar. Portanto, o prazo prescricional expirou ao final de 2021.

5.

A ação foi ajuizada apenas em abril de 2023, ultrapassando, portanto, o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, configurando a prescrição do fundo de direito.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em casos de promoção em ressarcimento de preterição, a prescrição do fundo de direito ocorre quando há decurso de mais de cinco anos entre o ato administrativo questionado e o ajuizamento da ação, como no presente caso.

7.

Diante da prescrição reconhecida e da conformidade da sentença recorrida com a jurisprudência do STJ, não há razão para reformá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de promoção em ressarcimento de preterição no âmbito militar é de cinco anos, contados a partir do ato administrativo questionado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.715.185/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

·

STJ, AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2017, DJe 06.03.2017.

·

STJ, AgRg no REsp 1.526.684/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.05.2015, DJe 01.06.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Renato Laurinho Moraes,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição ajuizado pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (Num. 17401031 - Pág. 1/15), a patrona do apelante narrou que o recorrente era Cabo dos Bombeiros Militar do Estado do Pará, pertencente à 25ª subunidade de Marituba, servidor público há mais de 14(quatorze) anos.

Salientou que o apelante permaneceu nos quadros de acesso à promoção para o cargo de Cabo dos Bombeiros, entretanto, nunca foi promovido de fato, sob a alegação de que não existiam vagas suficientes.

Ressaltou que o apelante apenas foi promovido à graduação de Cabo no ano de 2020, após longos anos de espera.

Arguiu que que os 11 (onze) anos excedentes que o apelante passou na graduação de Soldado, quando deveria ter sido promovido para a graduação de Cabo, prejudicaram totalmente as ordens de promoção do recorrente.

Sustentou, em síntese, que o apelante possui o direito à chamada promoção por ressarcimento de preterição, que é conceituada na Lei Estadual de nº 8.230/2015, sendo a referida legislação clara ao afirmar o cabimento da promoção ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completar seus interstícios e não terem sido chamados para suas respectivas promoções, bem como ter amargado atrasos além do interstício permitido.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação do reconhecimento da progressão funcional do apelante para o cargo de 3º sargento dos Bombeiros Militares do Estado do Pará.

Postulou, ainda, pelo pagamento em favor do apelante bdos valores retroativos dos vencimentos correspondentes ao cargo de 3º Sargento dos últimos 05 (cinco anos)

Após a distribuição da ação e apresentação da Contestação pelo Estado do Pará, o Juízo Monocrático julgou antecipadamente a lide e proferiu a sentença supramencionada (Num. 17401055 - Pág. 1/5),
entendendo que o pleito do apelante encontrava-se prescrito.

Nas razões recursais (Num. 17401057 - Pág. 1/8), a patrona do apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença guerreada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo apelante.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Renato Laurinho Moraes
(Num. 17401063 - Pág. 1/21).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17510357 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (Num. 18953801 - Pág. 1/11
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição ajuizado por
Renato Laurinho Moraes,
Cabo dos Bombeiros Militar do Estado do Pará, em desfavor do

Estado do Pará,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, verifiquei que o fato que deu origem ao pleito da recorrente se originou no ano de 2016, data em que o apelante deveria ter sido promovido, inicialmente, para a graduação de Cabo, conforme consta na ficha de Assentamento Militar do recorrente (ID 17401035 - Pág. 1/26).

Destarte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito da apelante corresponderia ao final do ano 2021, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do momento que o recorrente não foi promovido a graduação de Cabo.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 19 de abril de 2023, ou seja, em um prazo superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do seu pleito.

É importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ.
2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.715.185/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
TERMO INICIAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA

(...). 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32 Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTES. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.526.684/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 1/6/2015)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos
e proferida de acordo com a jurisprudência existente no colendo STJ.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/10/2024